Tribunal: TJES
Processo: 0000392-13.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000392-13.2018.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIQUE FELIPE DA CRUZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000392-13.2018.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAIQUE FELIPE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU
FELIPPE ROBERTO MANZINI

A defesa do réu Felippe Roberto Manzini alega que a sentença encontra-se eivada de nulidade ao argumento de que a decisão dos demais jurados teria sido contaminada por uma manifestação de uma das juradas.

No caso focado, tem-se dos autos que durante o plenário do júri no momento em que o representante do
parquet
realizava suas alegações preliminares, uma jurada se manifestou dizendo que “seu filho teria morrido em razão do tráfico”, o que na visão da defesa incorreria na nulidade da sentença.

Contudo, conforme consta da ata da sessão de julgamento (fls. 564), durante o julgamento a defesa em nenhum momento protestou contra tal fato, vindo a fazê-lo somente após o término do julgamento.

Ademais, como bem destacou o membro do
parquet
estadual,
“esta fala isolada não tem o condão de alterar o panorama probatório, já que robusto e lastreador da condenação”.

Assim, ausente a demonstração de prejuízo ao réu, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, descabido o acolhimento da preliminar suscitada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU C
AÍQUE FELIPE DA CRUZ

A defesa do réu Caíque Felipe da Cruz alega que a sentença encontra-se eivada de nulidade ao argumento de que o réu foi apresentado em plenário do júri vestido com uniforme do sistema prisional.

Novamente, observa-se dos autos que a defesa quedou-se inerte em relação ao fato durante a sessão de julgamento, vindo somente agora demonstrar sua irresignação.

Portanto, resta evidente a preclusão da matéria arguida, ante a sua extemporaneidade.

Neste sentido:

“
(...). Não se pode presumir a influência no convencimento dos jurados pelo simples fato de o réu estar trajando o uniforme prisional, cabendo à defesa demonstrar o alegado prejuízo advindo da suposta nulidade, principalmente se não o fez a tempo e a modo. (...). (TJMG; APCR 0021739-84.2019.8.13.0144; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 22/03/2022; DJEMG 31/03/2022)”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

M
ÉRITO

Trata-se de recursos de
A
pelação
C
riminal interpostos
por
FELIPPE ROBERTO MANZINI LIMA
e CAIQUE FELIPE DA CRUZ
, por
irresignados
com
a sentença
que os condenou
nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s I
I
e IV
, do Código Penal, à pena
de 2
1
(v
inte e um
) anos e 0
9
(n
ove
) meses
de reclusão,
para cumprimento
no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 11 de fevereiro de 2018, os denunciados, com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio Oliveira de Souza, causando sua morte.

Tem-se dos autos que o crime
foi praticado por motivo f
ú
til, eis que a motivaç
ã
o foi porque a v
í
tima antes de se mudar para o Bairro Boa Vista II, morav
a
no Bairro Seac (inimigos dos traficantes do Boa Vista), e os denunciado
s
acreditavam que
ele
estava passando informaç
õ
es para os traficantes daquele bairro.

Infere-se também que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da v
í
tima, eis que ela estava desarmada e n
ã
o demostrou nenhuma reação, sendo atingida por vários disparos de arma de fogo s
e
m que a mesma pudesse se defender ou cessar o intento.

Em suas razões de apelação
às fls. 580/629, o recorrente Felippe Roberto Manzini Lima aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Por sua vez, a defesa de Caíque Felipe da Cruz, em seu arrazoado, às fls. 664/669, também argumenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria à prova dos autos. Ao final, requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada
pelo laudo de exame cadavérico de fls. 7
6
.

Quanto à autoria,
o
depoimento prestado pela testemunha ocular Jurandir Paulo de Almeida Silva, às fls. 247, constante nos autos digitalizados, confirmam a autoria delitiva.

O
s policiais militares que atenderam a ocorrência policial também disseram que
“os atiradores efetuaram de quatro a seis disparos contra Fábio”.

Consta ainda nos autos Relatório de Investigação que demonstrou à saciedade que a motivação do crime se deu em razão da vítima ser moradora do bairro Seac, rival do bairro Boa Vista, e havia se mudado para o local, mas frequentemente ia ao bairro vizinho, constando ainda do relatório investigativo que a vítima não possuía ligação com o tráfico de entorpecentes.

O relatório aponta ainda que as testemunhas e familiares da vítima tiveram que sair às pressas do bairro em razão das ameaças sofridas pelos réus.

Portanto,
d
iante das
robustas
provas contidas no
caderno processual
,
nota-se que
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa
do réu
Caíque Felipe da Cruz
a necessidade da
sua
reforma
,

para sua fixação no mínimo legal
.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes do processado,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos réus, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto,
como milita em desfavor d
o
s
apelante
s
mais de uma circunstância judicial,
não vejo razões jurídicas aptas a modificar
em
o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal
.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000392-13.2018.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CAIQUE FELIPE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121, §2º, INCISO
S I
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL -
P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU
FELIPPE ROBERTO MANZINI –
REJEITADA -
P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU C
AÍQUE FELIPE DA CRUZ -
REJEITADA -
MÉRITO -

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL PRETENDIDO PELA DEFESA DO RÉU CAÍQUE – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU
FELIPPE ROBERTO MANZINI.
1. Alega a defesa que durante o plenário do júri no momento em que o representante do
parquet
realizava suas alegações preliminares, uma jurada se manifestou dizendo que “seu filho teria morrido em razão do tráfico”, o que na visão da defesa incorreria na nulidade da sentença. Contudo, conforme consta da ata da sessão de julgamento (fls. 564), durante o julgamento a defesa em nenhum momento protestou contra tal fato, vindo a fazê-lo somente após o término do julgamento, restando ausente a demonstração de prejuízo ao réu, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada.

P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU C
AÍQUE FELIPE DA CRUZ.
1.
A defesa
alega que a sentença encontra-se eivada de nulidade ao argumento de que o réu foi apresentado em plenário do júri vestido com uniforme do sistema prisional.
Contudo,
d
enota-se
dos autos que a defesa quedou-se inerte em relação ao fato durante a sessão de julgamento, vindo somente agora demonstrar sua irresignação,
restando evidente a preclusão da matéria arguida, ante a sua extemporaneidade. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,

a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em anulação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.